Tribunal: TJES
Processo: 5003471-58.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de bem móvel e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato verbal de empreitada, determinou a restituição de veículo entregue ao réu, condenou-o ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de devolução de R$ 6.900,00 pagos em espécie, por reconhecer execução parcial mínima dos serviços.

O recorrente sustenta que a paralisação da obra decorreu de culpa do contratante, invoca a exceção do contrato não cumprido e o art. 625 do Código Civil, defende a ocorrência de dação em pagamento do veículo e requer a improcedência dos pedidos ou compensação adicional pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a paralisação da obra decorreu de culpa do dono da obra, a justificar a suspensão da empreitada; (ii) houve dação em pagamento do veículo entregue ao empreiteiro; (iii) é devida a restituição do automóvel e a manutenção da condenação por danos morais; (iv) há direito à compensação adicional pelos serviços alegadamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do contrato verbal de empreitada é incontroversa, limitando-se a controvérsia à responsabilidade pela paralisação da obra e à natureza jurídica da entrega do veículo.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente prova de que o contratante tenha deixado de fornecer materiais ou impedido a continuidade dos serviços, não se configura hipótese do art. 625 do Código Civil nem se aplica a exceção do contrato não cumprido.

A dação em pagamento não se presume e exige demonstração inequívoca da intenção das partes de extinguir obrigação mediante prestação diversa. Inexistentes contrato, recibo, autorização de transferência ou prova robusta da aceitação do veículo como quitação parcial, inviável o reconhecimento da tese defensiva.

Ainda que se admitisse a dação em pagamento, a resolução contratual por inadimplemento do empreiteiro impõe o retorno das partes ao estado anterior, vedada a retenção de vantagem desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A quantia de R$ 6.900,00 já recebida mostrou-se suficiente para remunerar os serviços mínimos comprovados, inexistindo direito à compensação adicional.

A retenção indevida do veículo, pertencente a pessoa idosa, em contexto de inexecução substancial da obra, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. Valor fixado em R$ 1.000,00 mantido por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
1. Compete ao empreiteiro comprovar a culpa do dono da obra para justificar a suspensão da empreitada, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A dação em pagamento exige prova inequívoca da intenção das partes, não se presumindo da simples entrega do bem. 3. Resolvido o contrato por inadimplemento do prestador de serviços, impõe-se a restituição do bem recebido, vedada a retenção que configure enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 422, 476, 625 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1004290-53.2022.8.26.0363, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 12.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003471-58.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON MOTTA JUNIOR

APELADO: PEDRO ROBERTO BATISTA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de bem móvel e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato verbal de empreitada, determinou a restituição de veículo entregue ao réu, condenou-o ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de devolução de R$ 6.900,00 pagos em espécie, por reconhecer execução parcial mínima dos serviços.

O recorrente sustenta que a paralisação da obra decorreu de culpa do contratante, invoca a exceção do contrato não cumprido e o art. 625 do Código Civil, defende a ocorrência de dação em pagamento do veículo e requer a improcedência dos pedidos ou compensação adicional pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a paralisação da obra decorreu de culpa do dono da obra, a justificar a suspensão da empreitada; (ii) houve dação em pagamento do veículo entregue ao empreiteiro; (iii) é devida a restituição do automóvel e a manutenção da condenação por danos morais; (iv) há direito à compensação adicional pelos serviços alegadamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do contrato verbal de empreitada é incontroversa, limitando-se a controvérsia à responsabilidade pela paralisação da obra e à natureza jurídica da entrega do veículo.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente prova de que o contratante tenha deixado de fornecer materiais ou impedido a continuidade dos serviços, não se configura hipótese do art. 625 do Código Civil nem se aplica a exceção do contrato não cumprido.

A dação em pagamento não se presume e exige demonstração inequívoca da intenção das partes de extinguir obrigação mediante prestação diversa. Inexistentes contrato, recibo, autorização de transferência ou prova robusta da aceitação do veículo como quitação parcial, inviável o reconhecimento da tese defensiva.

Ainda que se admitisse a dação em pagamento, a resolução contratual por inadimplemento do empreiteiro impõe o retorno das partes ao estado anterior, vedada a retenção de vantagem desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A quantia de R$ 6.900,00 já recebida mostrou-se suficiente para remunerar os serviços mínimos comprovados, inexistindo direito à compensação adicional.

A retenção indevida do veículo, pertencente a pessoa idosa, em contexto de inexecução substancial da obra, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. Valor fixado em R$ 1.000,00 mantido por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
1. Compete ao empreiteiro comprovar a culpa do dono da obra para justificar a suspensão da empreitada, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A dação em pagamento exige prova inequívoca da intenção das partes, não se presumindo da simples entrega do bem. 3. Resolvido o contrato por inadimplemento do prestador de serviços, impõe-se a restituição do bem recebido, vedada a retenção que configure enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 422, 476, 625 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1004290-53.2022.8.26.0363, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003471-58.2024.8.08.0014

APTE: WELLINGTON MOTTA JUNIOR

APDO: PEDRO ROBERTO BATISTA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELLINGTON MOTTA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c repetição de indébito, restituição de bem móvel e condenação em danos morais ajuizada por
PEDRO ROBERTO BAPTISTA
.

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato verbal com o requerido em 27 de junho de 2023, para prestação de serviços de reforma de duas casas, pelo valor total de R$ 60.000,00.

Segundo narrado na inicial, o autor teria pago ao réu, a título inicial, a quantia de R$ 5.000,00, acrescida de um anel de ouro avaliado em R$ 500,00 e de posterior pagamento de R$ 1.400,00, totalizando R$ 6.900,00. Afirmou, ainda, que entregou temporariamente ao requerido o veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, ano/modelo 2011/2012, cor branca, para garantia do pagamento, sustentando, contudo, que o requerido não executou satisfatoriamente os serviços contratados e permaneceu indevidamente na posse do automóvel.

Citado, o requerido apresentou contestação, defendendo, em síntese, que a paralisação dos serviços teria ocorrido por culpa exclusiva do contratante, que não teria fornecido os materiais necessários à execução da obra. Sustentou, ainda, que o veículo não fora entregue como garantia, mas como dação em pagamento, no valor aproximado de R$ 22.000,00.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência. O Juízo de origem reconheceu ser incontroversa a celebração de contrato verbal de empreitada entre as partes, delimitando a controvérsia à alegada inexecução contratual pelo requerido e à natureza jurídica da entrega do veículo.

A sentença consignou que, diante da inversão do ônus da prova anteriormente determinada nos autos, competia ao requerido demonstrar o cumprimento integral ou substancial das etapas da obra, o que não ocorreu. Com base na prova testemunhal, especialmente nos depoimentos de Luciana Felippe Baptista e Aguilar Antônio dos Santos, o magistrado concluiu que apenas houve limpeza parcial da vegetação, sem início efetivo das reformas nas residências.

Quanto ao veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, a sentença afastou a tese de dação em pagamento, destacando a inexistência de contrato escrito, recibo ou qualquer outro documento apto a demonstrar que o automóvel tivesse sido transferido como quitação parcial do ajuste. Acrescentou que, mesmo sob a perspectiva da tese defensiva, a retenção do bem, diante da execução mínima dos serviços, violaria a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, além de configurar enriquecimento sem causa.

Ao final, o Juízo de primeiro grau: a) declarou rescindido o contrato verbal de empreitada firmado entre as partes; b) determinou a busca e apreensão do veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, cor branca, com restituição à parte autora ou à sua filha/procuradora; c) condenou o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00; d) julgou improcedente o pedido de restituição dos valores pagos em espécie, no total de R$ 6.900,00, por entender comprovada a execução parcial dos serviços; e) condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, WELLINGTON MOTTA JUNIOR sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral. Alega que o veículo Ford Fiesta teria sido entregue como dação em pagamento, no valor de R$ 22.000,00, e não como simples garantia. Defende que a devolução do automóvel geraria enriquecimento sem causa do apelado, pois o apelante teria disponibilizado tempo e mão de obra para a execução da empreitada. Afirma, ainda, que a obra foi paralisada por culpa exclusiva do apelado, que não teria fornecido materiais indispensáveis à continuidade dos serviços, como cimento e tijolos. Invoca, nesse ponto, a exceção do contrato não cumprido e o art. 625, inciso I, do Código Civil. Sustenta, também, que a relação jurídica deveria ser regida pelo Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não seria cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reconhecer a dação em pagamento do veículo ou determinar a compensação pelos serviços efetivamente prestados.

Em contrarrazões, PEDRO ROBERTO BAPTISTA defende a manutenção integral da sentença sustentando que o apelante não comprovou a alegada dação em pagamento, inexistindo qualquer documento, recibo, contrato, autorização de transferência ou prova robusta de que o veículo teria sido entregue como quitação parcial da empreitada. Argumenta que a tese de culpa do contratante pela paralisação da obra também não encontra suporte probatório, pois o apelante não apresentou comunicação, notificação, recibo, solicitação de materiais, orçamento ou qualquer elemento capaz de demonstrar que a continuidade da obra teria sido inviabilizada por conduta do apelado. Afirma, por fim, que a restituição do veículo é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa do apelante, notadamente porque a quantia de R$ 6.900,00 já paga pelo apelado foi suficiente para remunerar a pequena parcela de serviços efetivamente executada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os pressupostos de cabimento, legitimidade, interesse recursal e tempestividade. O preparo não foi recolhido em razão de o apelante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, conforme consta dos autos. Por tais razões, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que: i) declarou rescindido o contrato verbal de empreitada celebrado entre PEDRO ROBERTO BAPTISTA e WELLINGTON MOTTA JUNIOR; ii) determinou a restituição do veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, ao autor; iii) condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00; e iv) rejeitou a restituição dos R$ 6.900,00 pagos pelo autor, por entender que tal valor era compatível com a execução parcial mínima dos serviços.

Pois bem. O recurso não merece provimento. Explico:

1. Do contrato verbal de empreitada e da delimitação da controvérsia

A existência do contrato verbal de empreitada é fato incontroverso.

Ambas as partes admitem que houve ajuste para realização de serviços relacionados à reforma de duas residências e limpeza de vegetação em imóvel pertencente ao apelado, pelo valor global de R$ 60.000,00.

A divergência está em dois pontos centrais: primeiro, se a interrupção da obra decorreu de inadimplemento do apelante ou de culpa do apelado; segundo, se o veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, foi entregue como garantia ou como verdadeira dação em pagamento.

A sentença recorrida solucionou adequadamente ambas as questões.

A prova oral produzida na instrução revelou que a atuação do apelante foi mínima, limitando-se, quando muito, a limpeza parcial da vegetação e pequenos serviços, sem efetivo início das reformas residenciais contratadas. A testemunha Luciana Felippe Baptista afirmou que apenas houve limpeza parcial da vegetação, enquanto a testemunha Aguilar Antônio dos Santos confirmou a ausência de reparos nas casas e registrou que até mesmo a limpeza parcial contou com maquinário fornecido pela própria família do autor.

Desse modo, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o apelante tenha cumprido substancialmente a prestação assumida.

2. Do ônus da prova e da ausência de demonstração de culpa do apelado pela paralisação da obra

O apelante sustenta que não abandonou a obra, afirmando que a paralisação dos serviços ocorreu porque o apelado não teria fornecido materiais essenciais, como cimento e tijolos.

A alegação, entretanto, não foi comprovada.

O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A legislação processual, portanto, atribui ao réu o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

No caso, a alegação de que a obra foi paralisada por culpa exclusiva do contratante constitui típico fato impeditivo ou modificativo do direito autoral. Logo, competia ao apelante comprovar que solicitou materiais, comunicou a impossibilidade de continuidade dos serviços, notificou o contratante ou, ao menos, demonstrou concretamente que a ausência de insumos inviabilizou a execução da empreitada.

Nada disso foi apresentado. Não há nos autos prova documental mínima de que o apelado tenha dado causa à paralisação da obra. Inexistem mensagens, notificações, recibos, listas de materiais recusadas, orçamentos pendentes de aprovação, comunicações formais ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre a versão defensiva.

A mera afirmação de que o contratante não forneceu materiais não tem força probatória bastante para afastar o inadimplemento reconhecido na sentença. Sobre o tema:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Prova a ser produzida eminentemente documental.
Culpa dos réus pela paralização da obra não comprovada documentalmente. Necessidade. Apelo improvido
. (TJSP; AC 1004290-53.2022.8.26.0363; Mogi Mirim; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 12/08/2025) (detsaquei)

Também não socorre o apelante a invocação do art. 625 do Código Civil. O dispositivo estabelece:

“Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra:

I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior;

II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços;

III - se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço.”

A norma autoriza a suspensão da obra pelo empreiteiro em hipóteses específicas, mas pressupõe demonstração concreta da causa justificadora da suspensão.

Não basta invocar abstratamente a culpa do dono da obra. É necessário provar que a conduta do contratante efetivamente impediu a continuidade dos serviços. Como esse encargo não foi cumprido, a tese recursal deve ser rejeitada.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, também não se aplica em benefício do apelante. O dispositivo dispõe:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A exceção do contrato não cumprido exige reciprocidade obrigacional e inadimplemento anterior da contraparte. No caso concreto, não foi comprovado que o apelado tenha descumprido obrigação essencial que justificasse a paralisação da obra. O Código Civil, em sua redação oficial, disciplina tanto a exceção do contrato não cumprido quanto as regras de pagamento, dação em pagamento, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do apelado pela interrupção dos serviços.

3. Da alegada dação em pagamento do veículo

O apelante sustenta que o veículo Ford Fiesta Flex, placa OCY7686, teria sido entregue como dação em pagamento, e não como garantia.

A tese também não procede.

A dação em pagamento constitui forma especial de extinção obrigacional, pela qual o credor consente em receber prestação diversa daquela originalmente pactuada, ela não se presume. Não decorre automaticamente da simples entrega física de um bem. Exige prova clara de que o credor aceitou receber coisa diversa como pagamento, com finalidade de extinguir, total ou parcialmente, a obrigação, sem imperiosa também a necessidade de, no mínimo, se demonstrar a intenção do devedor em efetuar o pagamento de forma diversa da pactuada.

No caso concreto, inexiste prova minimamente idônea de que PEDRO ROBERTO BAPTISTA tenha concordado em transferir definitivamente ao apelante a propriedade do veículo, avaliado pelo próprio recorrente em aproximadamente R$ 22.000,00, como parte do pagamento de uma empreitada que sequer teve execução substancial.

Não há contrato escrito. Não há recibo. Não há autorização de transferência. Não há comprovante de quitação. Não há qualquer documento que formalize a suposta dação. Tampouco há prova oral robusta que supere a ausência de documentação mínima acerca de negócio jurídico dessa relevância patrimonial.

Ademais, a tese recursal desafia a própria racionalidade econômica do ajuste.

O contrato verbal teria valor global de R$ 60.000,00. Segundo a narrativa do apelante, o veículo teria sido entregue como pagamento de R$ 22.000,00, quantia superior a um terço do valor total da empreitada, antes da comprovação de qualquer execução significativa dos serviços.

É pouco verossímil que o contratante, pessoa idosa, tenha transferido definitivamente veículo de valor expressivo a título de pagamento antecipado, sem recibo, sem contrato, sem instrumento de transferência e sem qualquer garantia documental, sobretudo quando a execução contratual mal ultrapassou a etapa de limpeza parcial.

A sentença, portanto, decidiu corretamente ao afastar a tese de dação em pagamento.

4. Ainda que se admitisse a dação em pagamento, o veículo deveria ser restituído ao apelado

Há, ainda, fundamento autônomo suficiente para manutenção da sentença.

Mesmo que, por hipótese argumentativa, fosse admitida a tese do apelante de que o veículo teria sido entregue em dação em pagamento, ainda assim o automóvel deveria ser restituído ao apelado. Isso porque a resolução do contrato por inadimplemento do prestador de serviços impõe, tanto quanto possível, o retorno das partes ao estado anterior, vedando-se que o contratante inadimplente permaneça com vantagem patrimonial desproporcional à prestação efetivamente executada.

O art. 884 do Código Civil é categórico:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso, a prova dos autos indica que os serviços realizados pelo apelante foram mínimos, restritos a limpeza parcial e pequenos atos preparatórios, sem efetivo início das reformas contratadas. A própria sentença reconheceu essa execução parcial e, por isso, julgou improcedente o pedido de restituição dos valores pagos em espécie, no total de R$ 6.900,00.

Essa quantia de R$ 6.900,00 mostrou-se mais do que suficiente para cobrir os serviços efetivamente prestados pelo apelante.

O contrato total era de R$ 60.000,00. A sentença estimou que a atuação do requerido correspondeu a aproximadamente 10% do total avençado, precisamente em razão da execução mínima comprovada. Ainda que se tome tal estimativa como parâmetro, 10% do contrato corresponderia a R$ 6.000,00. O apelado, entretanto, já havia repassado ao apelante R$ 6.900,00, isto é, valor superior à parcela proporcional dos serviços reconhecidamente executados.

Desse modo, permitir que o apelante retenha também o veículo, além dos R$ 6.900,00 já recebidos, implicaria manifesto desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

O apelante pretende, em última análise, conservar vantagem econômica substancialmente superior à utilidade que efetivamente entregou ao contratante. Tal resultado não se harmoniza com a boa-fé objetiva, com a função corretiva da responsabilidade contratual, nem com a vedação ao locupletamento ilícito.

O art. 422 do Código Civil dispõe:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A boa-fé objetiva não admite que uma das partes, após executar parcela ínfima da prestação, permaneça com bem de valor elevado pertencente à outra, sobretudo quando já recebeu quantia suficiente para remunerar o trabalho efetivamente demonstrado.

Portanto, ainda que se cogitasse, apenas para argumentar, da existência de dação em pagamento, o inadimplemento do apelante e a resolução do vínculo contratual conduziriam à restituição do veículo ao apelado, sob pena de enriquecimento indevido.

5. Da inexistência de direito à compensação adicional

O apelante requer, subsidiariamente, a compensação pelos serviços supostamente prestados.

O pedido não merece acolhimento.

A sentença já considerou a execução parcial da obra e, exatamente por isso, rejeitou o pedido autoral de devolução dos R$ 6.900,00 pagos em espécie. Assim, os serviços mínimos comprovados já foram compensados pelo valor recebido pelo apelante.

Não há prova de execução de serviços adicionais capazes de justificar nova compensação ou retenção patrimonial complementar. Ao contrário: a instrução revelou que a reforma das residências não foi efetivamente iniciada, tendo havido apenas limpeza parcial de vegetação e pequenos serviços. Além disso, parte da limpeza teria sido realizada com maquinário fornecido pela própria família do apelado, circunstância que reduz ainda mais a força da pretensão compensatória deduzida pelo recorrente.

A pretensão do apelante, se acolhida, conduziria a dupla remuneração: primeiro, pela manutenção dos R$ 6.900,00 já pagos; segundo, pela retenção do veículo ou por compensação adicional não comprovada. Assim, inexiste base fática ou jurídica para tanto.

6. Da manutenção dos danos morais

A condenação por danos morais também deve ser mantida.

A situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual. O apelado, pessoa idosa, ficou privado de seu veículo por período relevante, em contexto no qual o bem permaneceu indevidamente na posse do apelante, sem prova de transferência definitiva, sem execução substancial da obra e após a frustração da confiança depositada no prestador de serviços.

A retenção injustificada do veículo, somada à inexecução substancial da empreitada e à vulnerabilidade pessoal do contratante, configura lesão extrapatrimonial indenizável.

O valor fixado na sentença, de R$ 1.000,00, mostra-se moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, não comportando redução.

7. Da manutenção integral da sentença

Em suma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

O apelante não comprovou a alegada culpa do apelado pela paralisação da obra. Não demonstrou que solicitou materiais, que advertiu o contratante sobre a impossibilidade de prosseguimento dos serviços ou que a interrupção da empreitada decorreu de conduta imputável ao dono da obra. Também não comprovou a alegada dação em pagamento do veículo. A tese de transferência definitiva do automóvel, desacompanhada de qualquer recibo, contrato, autorização de transferência ou prova robusta, não pode prevalecer sobre o conjunto probatório produzido.

Além disso, mesmo que se admitisse a hipótese de dação, o veículo deveria retornar ao apelado em razão da rescisão contratual por inadimplemento do prestador de serviços. A quantia de R$ 6.900,00, já paga pelo apelado e mantida em favor do apelante pela sentença, foi suficiente — e até superior — para remunerar os serviços mínimos comprovadamente executados.

A retenção simultânea dos valores e do veículo representaria vantagem patrimonial injustificada, em afronta aos arts. 422 e 884 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por WELLINGTON MOTTA JUNIOR e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial de responsabilidade do apelante ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, observada a proporção fixada na sentença e mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar